Tribunal: TJDFT
Processo: 0709273-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709273-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: DEISE SAMPAIO MEISTER AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da decisão de ID 44852039, esta Relatora deferiu a tutela de urgência para obrigar o agravado a fornecer ao agravante o medicamento OMNITROPE, conforme relatório médico. Na petição juntada ao ID 53987620, o agravado, Distrito Federal, requer a revogação da tutela deferida neste recurso, alegando que foi proferida sentença de improcedência do pedido inicial pelo juízo de origem. Compulsando os autos, verifica-se o presente agravo de instrumento já foi julgado, nos termos do v. acórdão de ID 53250364, oportunidade em que o colegiado deu provimento ao recurso. Portanto, nada mais há a prover neste momento processual. Eventual insurgência da parte deverá ser deduzida em sede de apelação. Aguarde-se o trânsito em julgado e arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora